Tribunal: TJES
Processo: 5012024-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012024-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

AGRAVADO: LUCIENE DALLACLODE MARTINS CARNEIRO e outros (2)

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO FUTURO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e outra contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão de primeiro grau que deferiu a inclusão da empresa São Simão Energia S.A. no polo passivo da demanda. As recorrentes sustentaram o cabimento do agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, alegando urgência decorrente da manutenção indevida de partes ilegítimas na lide e violação ao art. 329, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a inclusão de litisconsorte passivo; (ii) estabelecer se a hipótese autoriza a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (iii) determinar se o exame imediato da alegação de ilegitimidade passiva implicaria supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, VII, do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre exclusão de litisconsorte, inexistindo previsão legal para a hipótese de inclusão de parte no polo passivo.

A aplicação da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em futura apelação, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

A alegação de permanência indevida das agravantes no polo passivo não caracteriza situação excepcional apta a justificar mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, por se tratar de consequência inerente à tramitação processual.

A controvérsia relativa à ilegitimidade passiva pode ser submetida ao juízo de origem e posteriormente arguida em preliminar de apelação, inexistindo risco de preclusão da matéria.

A decisão agravada limitou-se a admitir a inclusão de nova ré na demanda, sem emitir juízo de valor acerca da legitimidade das agravantes originárias.

O exame imediato do pedido de exclusão das agravantes do polo passivo pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

A alteração do polo passivo sem modificação do pedido e da causa de pedir não viola o art. 329 do CPC, compatibilizando-se com os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a inclusão de litisconsorte passivo, diante da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC.

A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em futura apelação.

A alegação de ilegitimidade passiva deve ser submetida inicialmente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A inclusão de nova parte no polo passivo sem alteração do pedido e da causa de pedir não viola o art. 329 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, VII, e 329, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, REsp 2.183.113/SP; STJ, REsp 2.128.955/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012024-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. E OUTRA

AGRAVADO
S
:
LUCIENE DALLACLODE MARTINS CARNEIRO
E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. E OUTRA
contra a decisão monocrática de id. 15179209, que não conheceu do agravo de instrumento por elas interposto, ante a manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais as recorrentes sustentam, em síntese, que a decisão deve ser retratada ou reformada pelo colegiado, ao argumento de que o agravo de instrumento seria cabível frente à taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Aduzem a existência de urgência na medida em que a inclusão de nova parte modificaria a causa de pedir, tornando as agravantes originárias flagrantemente ilegítimas para figurar no polo passivo da lide, acarretando prejuízos na perpetuação indevida em litígio no qual não possuem pertinência, violando o art. 329, II, do CPC.

Pois bem.

A despeito do esforço argumentativo das agravantes, a decisão monocrática hostilizada deve ser integralmente mantida, porquanto proferida em estrita observância à legislação processual e à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Conforme oportunamente ressaltado, o provimento judicial na origem
limitou-se a deferir a inclusão de um litisconsorte no polo passivo da lide
(empresa São Simão Energia S.A.).

É firme a dicção do art. 1.015, inciso VII, do CPC, de que
o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre a
exclusão
de litisconsorte
, mantendo-se silente – e, portanto, inadmitindo a via – sobre a
inclusão
de parte.

De igual modo, inaplicável ao caso a excepcionalidade da "taxatividade mitigada" estabelecida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 988. Para que a regra processual seja superada, é impositiva a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

No cenário vertente, as recorrentes alegam que sofrem prejuízos ao serem mantidas como rés em processo no qual reputam possuir ilegitimidade.

Tal circunstância é inerente à própria tramitação processual e não denota perecimento de direito ou risco iminente que justifique o conhecimento anômalo do agravo de instrumento.

A questão relativa ao descabimento do aditamento ou à ilegitimidade poderá ser arguida em sede de preliminar de apelação, não havendo preclusão da matéria.

Ademais, conforme explicitado no
decisum
monocrático (e corroborado pela jurisprudência do STJ: REsp 2.183.113/SP),
a rejeição ou não enfrentamento do pleito de ilegitimidade passiva não guarda similitude com exclusão de litisconsorte a atrair o recurso de agravo de instrumento
.

Destaco que a decisão de 1º grau não emitiu qualquer juízo de valor acerca da legitimidade ou ilegitimidade das aqui agravantes após a inclusão da nova ré; limitou-se apenas a admitir a entrada desta na lide.

Assim, a pretendida exclusão das requeridas no presente momento importaria em evidente e inadmissível supressão de instância, devendo as agravantes postular a sua declaração de ilegitimidade primeiramente perante o juízo de origem, para só então, em caso de eventual rejeição (e no momento oportuno), devolver a matéria a este Tribunal.

Por fim, perfilhando o entendimento do Tribunal da Cidadania, “
a alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não viola o art. 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possiblidade cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio.”
(REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)